Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica as alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
3. As provas coligidas aos autos são incontestes, evidenciando que o réu tentou ceifar a vida da vítima, jogando por terra a tese de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
4. Efetuar diversos disparos de arma de fogo, com a nítida intenção de ceifar a vida a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, pelo que se justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. Mostra-se escorreita a valoração negativa da conduta social, pois o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior.
6. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato.
7. Recurso parcialmente provido.